Tribunal: TJMT
Processo: 1017824-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017824-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), ANTONY SOUSA DO PRADO - CPF: 083.665.361-06 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CANARANA / MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), MATEUS MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 710.718.821-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BEZAQUIEL DE LIMA CONCEICAO - CPF: 098.715.623-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA NASCIMENTO FILHO - CPF: 083.443.005-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS DA SILVA LEMOS - CPF: 023.818.611-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Antony Sousa do Prado, contra ato do Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, após sua detenção no dia 13.05.2025, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 15 da Lei 10.826/2003 e art. 288 do Código Penal. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, afronta à presunção de inocência e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da preventiva ou sua substituição por cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em avaliar se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a medida extrema, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoridade judicial fundamenta a conversão da prisão em flagrante em preventiva com base na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, bem como na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, relacionadas a crimes com uso de arma de fogo e atuação em associação criminosa.

4.

Destaca-se o risco de reiteração delitiva, demonstrado pelo histórico criminal do paciente, que responde a outros processos criminais em curso, inclusive por fatos graves e recentes.

5.

A decisão impugnada atende ao disposto no art. 312 do CPP, apresentando motivação idônea e individualizada, afastando a tese de constrangimento ilegal.

6.

A prisão preventiva, quando fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, tampouco configura antecipação de pena, conforme precedentes do STJ.

7.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e o periculum libertatis.

8.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, ante a gravidade dos fatos e a necessidade de acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a materialidade, autoria e necessidade de garantir a ordem pública.

2.

O histórico criminal e o risco de reiteração delitiva autorizam a custódia cautelar, mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3.

Medidas cautelares diversas da prisão não se aplicam quando insuficientes para prevenir nova prática delitiva e resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incs. LVII e LXI; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 15; Código Penal, art. 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 11.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5a Turma, DJE 18.11.2022; STJ, HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.03.2021; STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, DJE 18.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Airton Junior da Roza, em favor de
Antony Sousa do Prado
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13.05.202
5
pela suposta prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo (art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

Na audiência de
custódia
, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva (autos n. 1000986-90.2025.8.11.0029
-
IP
,
Autos 1001113-28.2025.8.11.0029 - Ação Penal
), com objetivo de resguardar a ordem pública, evitar reiteração delitiva e acautelar o meio social (Id. 290543864
e
195746678
).

A defesa do paciente sustenta, nas razões da impetração
,
a

ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; aduz que o decreto prisional não está baseado em elementos concretos, afrontando os princípios da homogeneidade e da presunção de inocência, bem como, que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 290543858).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 290543860 e 290543864).

A
liminar
foi
indeferida
e considerando que os autos tramitam de forma eletrônica e que o presente
habeas corpus
encontra-se suficientemente instruído, dispensei as informações da autoridade coatora, em respeito ao rito célere da ação constitucional (Id. 291089371).

Em seu parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (Id. 294863378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Contextualizando, no dia 13 de maio de 2025, o paciente
Antony Sousa do Prado
foi preso em flagrante delito na cidade de Canarana/MT, pela suposta prática, dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, disparo de arma de fogo (art. 14 e 15 da Lei 10.826/2003) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal).

A prisão decorreu de ação policial deflagrada após denúncias anônimas

que houve disparos de arma de fogo na região do

Córrego Ferrugem
,
próximo à

rodovia MT-109 e ao aeroporto da cidade
,
aproximadamente a

4 quilômetros da zona urbana
.

No local dos fatos, a guarnição policial localizou cartuchos deflagrados de calibres 32 e 38, e após diligências, os policiais chegaram à residência de um dos investigados, onde encontraram o paciente, juntamente com outros denunciados, além de um veículo Ford Fiesta, cor branca, conforme apontado nas denúncias.

Segundo relata
m
os autos, o paciente teria dirigido a essa residência para testar as armas subtraídas

em um furto praticado no dia anterior 12.05.2025, ocasião em que estas foram levadas, mediante arrombamento
-
armas de fogo e munições da residência de um particular.

Em
audiência de custódia, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com base na existência de
materialidade
delitiva e indícios suficientes de
autoria
, bem como, na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo.

Destacou-se ainda o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que responde diversas ações penais e inquéritos em andamentos, entre elas os processos n. 1000936-69.2022.8.11.0029 referente ao ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal na direção de veículo automotor, omissão de socorro, evasão do local do acidente para evitar responsabilização

e

condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano, bem como, os autos n 1000542-91.2024.8.11.0029 pelo crime de adulteração de sinal identificados de
veículo
automotor.

Alega-se, na impetração, que
Antony Sousa do Prado
vem sendo submetido a constrangimento ilegal uma vez que o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, ao homologar o flagrante e converter a prisão preventiva baseou-se em fundamentos genéricos, s
e
m individualizar concretamente os requisitos do art. 312 do CPP.

Sustenta-se que o paciente é primário, possui residência fixa, condição econômica modesta, e que sua companheira
está
em gestação avançada, e enfatiza que o paciente não participou do furto das armas no dia 12.05.2025, objeto da ação penal 1001113-28.2025.8.110029, e que a sua participação nos fatos estaria limitada a um disparo isolado de arma de fogo em área desabitada no dia 13.05.2025.

Pleiteou, assim, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP (Id. 290543858).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem.

No caso dos autos, a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com expressa referência aos requisitos legais do art. 312 do CPP, porquanto a autoridade apontada como coatora ao decretá-la utilizou como fundamento a necessidade de garantia da ordem pública, e para se evitar-se a reiteração delitiva, evidenciada pelos registros criminais pretéritos em desfavor do paciente, tal como se infere da decisão desafiada (autos n. 1000986-90.2025.8.11.0029, Id. 193819360):

[...] Em relação ao custodiado
Antony Sousa do Prado
e
Roberto Carlos de Oliveira Nascimento Filho
, verifico de suas folhas de antecedentes criminais (ID. 193762262; 193762251) histórico criminal é relevante.

[...]

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento jurisprudencial no sentido de que a existência de registros criminais anteriores justifica a imposição da prisão preventiva em razão do risco da prática de novas infrações penais. Vejamos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência

(TJMT. Enunciado n.o
06.

Incidente
de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no
DJE no 9998
de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva demonstra o perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados, os quais poderão voltar a praticar infrações penais da mesma natureza caso soltos, e a inadequação de medidas cautelares diversas da prisão, o que se extrai da conduta ilícita supostamente praticada pelos custodiados que ostentam histórico criminal.

[...]

Lado outro, diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos para a imposição da segregação cautelar, eventuais predicativos pessoais favoráveis ostentados pelos custodiados não são suficientes para afastar a medida.

[...]

Além disso, constato a gravidade concreta das condutas ilícitas imputadas aos custodiados, justificando-se, de igual forma, a segregação cautelar neste momento como garantia da ordem pública. [...]
Destaques no original

Prosseguindo, destaco que desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão preventiva
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF), tampouco implica em antecipação de pena.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou: “
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência, por se tratar de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, situações que não implicam reconhecimento definitivo de culpa
” [
AgRg
no HC n. 889.019/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE 11.4.2024].

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se o paciente será condenado, seja porque a instrução sequer teve início, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Ademais
, ap
esar de importantes,
eventuais condições subjetivas
favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [
AgRg
no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por importante, registro que
por ocasião do recebimento da denúncia,
em 09/06/2025,
o insigne magistrado, em nova análise da questão, manteve a prisão preventiva do paciente por considerar presentes os motivos que a autorizaram
(Id. 196879550, da Ação
Penal 1
001113-28.2025.8.11.0029)
.

Novo pedido de liberdade já foi formulado em primeiro grau, como se vê do id.: 197266161,
com nova manifestação desfavorável do MP (id. 198902492), tendo sido remetido a conclusão na data de
27/06/2025 - sexta-feira
, revelan
do o andamento regular do feito.

Para arrematar, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação
encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública” [
AgRg
no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Há necessidade, pois, do
carceramento
provisório
,
de modo que
a
figura-se

inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antony Sousa do Prado;
por
consequência,
denego

a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025